Tribunal: CVM
Processo: 19957-011171-2017-40 (RJ-2017-06169)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011171/2017-40 (RJ2017/6169)

Data do julgamento: 02/04/2019

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Nilton Garcia de Araújo
Francieli Valim de Agostinho
Roberto Villa Real Júnior

Ementa: Não elaboração de demonstrações financeiras da Companhia Docas de Imbituba. Não realização de assembleia
geral ordinária. Não envio de informações periódicas à CVM. Infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV da Lei no
6.404/76. Infração ao art. 176, caput , da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 21, inciso I e ao art. 23, parágrafo único, da
Instrução CVM no 480/09. Infração ao art. 21, inciso V e ao art. 29, inciso II da Instrução CVM no 480/09. Multas.
Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de diretor da Companhia Docas de Imbituba:
1.1. A penalidade de multa pecuniária de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela não elaboração
das demonstrações financeiras de 2015 e de 2016, em infração ao art. 176, caput da Lei no 6.404/76;
1.2. A penalidade de multa pecuniária de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pela não elaboração dos 2o
e 3o ITRs de 2017, em infração ao art. 29, inciso II da Instrução CVM no 480/09; e
1.3. Absolver da acusação de não envio à CVM dos 2o e 3o ITRs de 2017, em suposta infração ao art.
21, inciso V da Instrução CVM no 480/09.

2. Aplicar à acusada Francieli Valim de Agostinho, na qualidade de integrante do Conselho de
Administração da Companhia Docas de Imbituba, a penalidade de multa pecuniária de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), pela não convocação das assembleias gerais ordinárias de 2015 e 2016, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV da Lei no 6.404/76; e
2.1. Na qualidade de diretora de relações com investidores da companhia:
2.1.1. Multa pecuniária de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela não elaboração das
demonstrações financeiras de 2015 e 2016, em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76;
2.1.2. Multa pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela não elaboração do 3o ITR de
2015 e dos 1o, 2o e 3o ITRs de 2016 e 2017, em infração ao art. 21, inciso V c/c o art. 29, inciso II da Instrução
CVM no 480/09; e
2.1.3. Multa pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo não envio dos Formulários
Cadastrais de 2016 e 2017, em infração ao art. 21, inciso I c/c o art. 23, parágrafo único da Instrução CVM no
480/09.

Diário Eletrônico da CVM em 31/07/2019
DOU de 08/07/2019, Seção 1, Página 129

3. Aplicar ao acusado Roberto Villa Real Júnior, na qualidade de presidente do Conselho de
Administração da Companhia Docas de Imbituba, a penalidade de multa pecuniária de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), pela não convocação das assembleias gerais ordinárias de 2015 e 2016, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no
13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado
Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, Presidente da Sessão de Julgamento
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 19/06/2019, às 14:11,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 19/06/2019, às 15:13,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 21/06/2019, às 12:07, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/06/2019, às 19:23, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 27/06/2019, às 15:47, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0730394 e o código CRC 6D642F61.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0730394 and the "Código CRC" 6D642F61.

11/03/2019
SEI/CVM - 0634491 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=674191&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000925&infra_hash=611b446...
1/5
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 109/2018-CVM/SEP/GEA-4
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito simplificado - COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA - Processo
CVM no 19957.011171/2017-40

Senhor Gerente,

O presente Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM n°19957.011171/2017-40 originou-se (i) da suspensão do
registro de companhia aberta da COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA (“Companhia”), no âmbito do Processo CVM 19957.008502/2016-83, comunicada
à Companhia por meio do Ofício no 435/2016/CVM/SEP, de 23.11.16 (0398412, págs. 4/5), por haver estado a Companhia inadimplente com o dever de
prestar informações periódicas à CVM por período superior a 12 meses, nos termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/09; e (ii) do posterior cancelamento
de registro de companhia aberta, no âmbito do Processo CVM no 19957.011001/2017-18, comunicado à Companhia por meio do Ofício no
440/2017/CVM/SEP, de 28.11.17 (0398416, págs. 4/5), tendo em vista a comprovação da suspensão de seu registro de emissor por período superior a 12
(doze) meses, hipótese prevista no art. 54, II, da Instrução CVM 480/09.
I. DA ACUSAÇÃO
2.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 23.11.16, por ter descumprido, por período superior a 12 meses, suas obrigações de
divulgação de informações periódicas, sendo o primeiro documento periódico pendente, por ocasião da suspensão, o Formulário ITR referente ao 3o
trimestre de 2015, que teve vencimento de entrega em 16.11.15. Tendo em vista a comprovação da suspensão do registro de emissor por período
superior a 12 meses, a Companhia teve seu registro cancelado no dia 28.11.17.
3.
Cabe registrar que a Companhia teve anteriormente seu registro suspenso em 30.04.14, mas, por ter sanado as falhas informacionais que
resultaram naquela suspensão, tal situação foi revertida para “Ativa” em 05.08.15, de maneira que apenas foram objeto de responsabilização, na peça
acusatória, as irregularidades ocorridas de 05.08.15 a 28.11.17, que foi a data de cancelamento do registro de companhia aberta.
4.
O primeiro conjunto de acusações refere-se ao descumprimento na disponibilização de informações periódicas previstas na Instrução
CVM no 480/09, em datas-limite de entrega abrangidas no período indicado no parágrafo anterior. Os elementos apontados nos autos do
processo convergem para a conclusão de que não foram elaboradas demonstrações financeiras relativas ao período objeto de análise. O segundo
conjunto de acusações diz respeito à não convocação das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.15 e 31.12.16.

11/03/2019
SEI/CVM - 0634491 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=674191&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000925&infra_hash=611b446...
2/5
5.
Nenhum dos administradores instados a se manifestar ao longo do processo, apresentou qualquer informação indicativa de que as
demonstrações financeiras dos exercícios de 2015 e de 2016 tivessem sido elaboradas, tampouco auditadas por auditores independentes registrados na
CVM. Tais documentos não foram arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
6.
O estatuto social da Companhia não contém previsão específica quanto à competência para elaboração de demonstrações
financeiras (estatuto social).
7.
Adicionalmente, no caso presente, o não envio de atas ou outros documentos relacionados às AGO referentes aos exercícios sociais de
2015 e de 2016, associado às alegações dos administradores que se manifestaram nos autos do processo, conduzem à conclusão de que as assembleias
não foram realizadas.
8.
Após solicitar a manifestação dos eventuais responsáveis pelos fatos objeto de apuração, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no
538/08 [conf. §10 do Termo de Acusação de 03.05.18 (0505194)], a SEP, em 03.05.18, após análise do caso, propôs a responsabilização, em Termo de
Acusação, das seguintes pessoas:
a. Sr. Nilton Garcia de Araújo, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o no 003.069.247-49, residente na rua Araribóia 271 apto. 302, São Francisco,
Niterói (RJ), CEP 24360-340, na qualidade de diretor sem denominação específica, eleito na reunião do conselho de administração realizada
em 13.03.15, pelos descumprimento dos seguintes dispositivos:
i. art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras anuais referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.15 e 31.12.16; e
ii. art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II da Instrução CVM no 480/2009, por não ter feito elaborar e enviar à CVM os formulários ITR
relativos aos trimestres findos em 30.06.17 e 30.09.17.
b. Sra. Francieli Valim de Agostinho, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o no: 048.137.479-57, residente na Rua Paula Pereira, 367, Caixa Postal
55, Centro, Canoinhas (SC), CEP 89460-000,
b.1) na qualidade de diretora de relações com investidores, eleita na reunião do conselho de administração realizada em 13.03.15, pelo
descumprimento dos seguintes dispositivos:
i. art. 21, inciso I, c/c art. 23 da Instrução CVM no 480/2009, por não enviar os Formulários Cadastrais referentes aos exercícios de 2016 e
2017;
ii. art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras anuais referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.15 e 31.12.16; e
iii. art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II da Instrução CVM no 480/2009, por não ter feito elaborar e enviar à CVM os formulários ITR
relativos aos trimestres findos em 30.09.15, 31.03.16, 30.06.16, 30.09.16, 31.03.17, 30.06.17 e 30.09.17.
b.2) na qualidade de membro do conselho de administração, eleita na assembleia geral realizada em 13.07.15, por descumprir o art. 132 c/c o
art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.15 e 31.12.16.

11/03/2019
SEI/CVM - 0634491 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=674191&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000925&infra_hash=611b446...
3/5
c. Sr. Roberto Villa Real Junior, brasileiro, inscrito no CPF/MF no 053.340.228-05, residente na rua Fernandes de Abreu, 115, apto. 09, Itaim Bibi,
São Paulo (SP), CEP 04543-070, na qualidade de presidente do conselho de administração, eleito em 13.07.15, por descumprir o art. 132 c/c o
art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.15 e 31.12.16.
7.
Em 03.05.18, a SEP emitiu Termo de Acusação - Rito Simplificado (0505194), e, na mesma data, enviou o processo à CCP
(0506566), nos termos do art. 12 da Deliberação CVM n° 538/08.
8.
Em 24.10.18, a SEP recebeu de volta o presente processo, com a informação, por parte da CCP, de que os três acusados referidos no §4o,
retro, haviam sido "regularmente intimados e não apresentaram suas razões de defesa até a presente data".
III. DAS RAZÕES DA DEFESA
9.
Conforme informado no §8o, supra, os acusados, intimados, não apresentaram suas razões de defesa. Não há outras ocorrências
posteriores, no andamento do processo, dignas de nota.
IV. ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
10.
Nos termos do art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM no 538/08, deveria ser apresentada, neste tópico, análise acerca dos argumentos
de defesa e da procedência da acusação.
11.
Não obstante a ausência do recebimento das razões de defesa dos acusados, faz-se oportuno, a fim de subsidiar o Julgamento do
Colegiado, destacar a principal justificativa já fornecida pelos administradores da Companhia para irregularidades semelhantes, no âmbito do
PAS CVM no RJ2013/6294 (0505194, "Antecedentes", §72, "a"), também presente nas respostas aos ofícios enviados no curso do presente processo,
em atendimento ao art. 11 da Deliberação CVM no 538/08.
12.
Tais justificativas concentram-se, fundamentalmente, no término da concessão da administração do Porto de Imbituba e no
congelamento, imposto pelo Poder Judiciário, por conta de ação impetrada pela Advocacia Geral da União, dos bens da Companhia e de seus
acionistas, a fim de precaver-se contra o pagamento da indenização referente ao encerramento do contrato de concessão, situação esta que
teria resultado na incapacidade da Companhia de manter suas mínimas atividades, inclusive de prestação de informações.
13.
Há precedentes em que o Colegiado julgou improcedentes justificativas baseadas em falta de condições financeiras para a entrega de
informações obrigatórias, como no caso do recurso ao PAS – Rito Sumário – RJ 2007/11254, no âmbito do qual o diretor Marcos Pinto proferiu voto
com o trecho a seguir transcrito:
"O acusado foi condenado por infrações de natureza objetiva, devidamente comprovadas nos autos. E seus argumentos não são suficientes para eximi-lo de
responsabilidade";
"A falta de recursos financeiros não justifica o descumprimento das obrigações de envio de informações periódicas, conforme esta autarquia tem decidido
de maneira reiterada".
14.
Por sua vez, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, o então diretor Pedro Oliva
Marcílio de Souza manifestou, em seu voto, o seguinte entendimento sobre a matéria:

11/03/2019
SEI/CVM - 0634491 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=674191&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000925&infra_hash=611b446...
4/5
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a
CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos
mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria
independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de
produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito como excludente
de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito”.
15.
Com efeito, não obstante a alegada paralisação das atividades operacionais da empresa, estando a Companhia com registro ativo na
CVM deveriam ter sido adotadas as providências necessárias para a manutenção de uma estrutura mínima que possibilitasse que suas demonstrações
financeiras e demais informações periódicas fossem entregues no prazo previsto na Instrução CVM no 480/09.
16.
Além disso, os alegados motivos para os atrasos e inadimplência na entrega de informações obrigatórias não se aplicam à
obrigatoriedade de convocações de assembleias ordinárias por parte do Conselho de Administração, à luz do art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76.
17.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à
CCP para as providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

LEONARDO FACCINI TAVARES BASTOS
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,

JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,

11/03/2019
SEI/CVM - 0634491 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=674191&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000925&infra_hash=611b446...
5/5
À CCP,

FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Faccini Tavares Bastos, Analista, em 28/11/2018, às 10:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade, Gerente, em 28/11/2018, às 11:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em 29/11/2018, às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0634491 e o código
CRC 6C3C08AF.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0634491 and the "Código CRC"
6C3C08AF.